Tribunal: TJPA
Processo: 0804633-20.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2025-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0804633-20.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

AUTORIDADE: LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. ÍNDICE CAMBIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de dúvida destinada a dirimir a competência entre Turma de Direito Público e Turma de Direito Privado, no bojo de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra instituições financeiras, discutindo a validade de cláusulas contratuais em contratos de arrendamento mercantil (leasing) com previsão de variação cambial (dólar) como índice de correção monetária.

2.

A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, declarando a nulidade da cláusula cambial nos contratos sem prova de captação externa e determinando substituição pelo INPC, com devolução em dobro dos valores pagos a maior. Para os contratos com captação externa, foi ordenada a revisão proporcional da cláusula.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a competência entre as Turmas de Direito Público e de Direito Privado para julgamento de recursos oriundos de Ação Civil Pública que versa sobre relação contratual de consumo, típica do Direito Privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Ação Civil Pública, embora proposta pelo Ministério Público, versa sobre relação jurídica de natureza privada — contratos de arrendamento mercantil — e envolve cláusulas contratuais com repercussão econômica no âmbito das relações de consumo.
5. O legitimado ativo não altera a competência, que deve ser definida com base na natureza da matéria, nos termos do art. 31-A, §1º, III e XIII, do Regimento Interno do TJPA.
6. A jurisprudência do STJ e do TJPA é pacífica no sentido de que, em causas envolvendo contratos e obrigações civis ou consumeristas, mesmo em sede coletiva, a competência é das Turmas de Direito Privado.

7. Precedentes específicos do Tribunal Pleno confirmam que o critério de definição da competência nas ações coletivas é o conteúdo da relação jurídica discutida, não o rito ou o legitimado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Dúvida conhecida para declarar competente a Turma de Direito Privado, na pessoa da Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, quando fundada em relações contratuais de consumo, é das Turmas de Direito Privado.
2. A definição da competência, em sede de tutela coletiva, deve observar a natureza do direito material discutido, independentemente da legitimidade ativa ou do rito processual.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER a presente Dúvida não manifesta em forma de conflito de competência, e reconhecer a competência da Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
para processamento e julgamento do recurso
, nos termos da fundamentação.

Sessão Pleno Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Roberto Gonçalves de Moura .

RELATÓRIO

Trata-se de Dúvida não manifesta em forma de conflito, para estabelecer a competência para processar e julgar o recurso de apelação interposto por ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A e OUTROS em face de sentença proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública (Processo n.º 0002477-39.1999.8.14.0301) movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra os apelantes.

Os autos, inicialmente, foram distribuídos para Exma. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, enquanto integrante da 4ª Câmara Cível Isolada, sendo que, em razão da especialização das competências, o feito fora distribuído para as Turmas de Direito Público, cabendo à Relatoria do Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreio, o qual ordenou a redistribuição, haja vista integrar a 1ª Turma de Direito Privado.

Sendo assim, houve a redistribuição do feito à Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento, que declinou da competência, determinando o encaminhamento do feito a uma das Turmas de Direito Privado.

Após, inúmeras redistribuições, o feito coube à Exma. Desembargadora Magui Gaspar Bittencourt, a qual entendeu que as Turmas de Direito privado não têm competência para a matéria debatida na ação, pelo que encaminhou o feito à Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, e assim houve a instauração da dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

Os autos foram encaminhados à esta Corte de Justiça e distribuído sob minha Relatoria.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

A controvérsia reside na definição da competência entre as Turmas de Direito Público e as Turmas de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, dada a peculiaridade da matéria, que envolve contratos típicos de arrendamento mercantil, regidos predominantemente pelas normas do Direito Privado e do Direito do Consumidor.

Os autos principais referem-se à Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de diversas instituições financeiras, as quais atuam ou atuaram em contratos de arrendamento mercantil (leasing) voltados para aquisição de veículos.

Nesse sentido, o ponto central da demanda consiste na validação das cláusulas contratuais que preveem a variação do dólar como índice de correção monetária, afetando diretamente as prestações pagas pelos consumidores nesses contratos.

A sentença impugnada reconheceu parcialmente a procedência do pedido ministerial, declarando a nulidade da cláusula cambial nos contratos em que não ficou comprovada a captação de recursos no exterior, determinando a substituição pelo INPC e a devolução em dobro dos valores pagos a maior. Para os contratos com captação externa comprovada, foi ordenada a revisão das cláusulas para repartição da onerosidade decorrente da liberação da banda cambial em 50% para cada parte.

Por fim, o juízo
a quo
determinou o desapensamento das ações individuais atreladas à Ação Civil Pública, com remessa às varas cíveis competentes para julgamento das questões particulares.

Dessa forma, o exame detido dos autos revela que a matéria principal versa sobre cláusulas contratuais em contratos de leasing, com evidente natureza de relação privada, envolvendo consumidores e instituições financeiras.

Acerca do assunto, é cediço que a ACP é um instrumento processual destinado à defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, servindo à tutela de direitos que, pela sua natureza ou extensão, transcendem a esfera individual. Embora usualmente vinculada à proteção de interesses de caráter coletivo ou social, a ACP também pode ser utilizada para resguardar direitos privados que possuam relevância coletiva, como ocorre em demandas envolvendo relações de consumo ou contratos bancários.

Desse modo, se a ACP versa sobre relações jurídicas de natureza privada, como contratos civis ou comerciais, incluindo contratos de consumo ou obrigações contratuais entre particulares, a competência para seu julgamento será das Câmaras ou Turmas de Direito Privado.

O fator determinante da competência, nesses casos, não é o legitimado ativo (como o Ministério Público ou associações), mas sim a natureza jurídica da matéria debatida, sendo irrelevante que o processo tramite sob o rito da tutela coletiva.

Portanto, o foco deve ser a essência do direito material discutido: sendo privado, atrai a competência das unidades jurisdicionais especializadas em Direito Privado.

Nas palavras do doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

"o critério determinante para fixação da competência nas ações civis públicas não é o legitimado ativo, mas sim a natureza da relação jurídica subjacente. Quando se tutela interesse coletivo ou individual homogêneo relacionado a obrigações contratuais ou relações de consumo, a competência recairá sobre a jurisdição especializada em Direito Privado." (Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 69ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 410)

Fredie Didier Jr. também leciona:

"Não se deve confundir a tutela coletiva com o direito material discutido. Em se tratando de contratos ou obrigações de natureza civil ou consumerista, a competência é das Câmaras ou Turmas de Direito Privado, ainda que proposta ação civil pública por legitimado coletivo." (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 18ª ed., Salvador: JusPodivm, 2024, p. 521)

Por este viés, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, em casos que discutem obrigações contratuais privadas – ainda que em sede de Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público – a competência recai sobre as Turmas de Direito Privado, por se tratar de relações jurídicas de índole civil e consumerista, e não de matéria de direito público ou administrativa. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DA RELAÇÃO LITIGIOSA. ART 9º DO RISTJ . PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL DE NATUREZA PRIVADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PARA A RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 . A discussão de fundo, sobre a qual suscitado o presente conflito de competência, aportou no Superior Tribunal de Justiça por meio dos seguintes recursos: AREsp 1.680.027/RJ e REsp 1.906 .082/RJ. 2. Na hipótese dos autos, a relação jurídica tem como origem contrato de compra e venda celebrado entre particulares, cujo objeto foram cabos condutores de alumínio, importados ao Brasil e que ingressaram pela Zona Franca de Manaus. 3 . A contenda entre as partes, pelo ponto de vista contratual, emerge a respeito de quem deveria arcar contratualmente com o custo tributário para que a efetiva entrega do objeto do contrato fosse possível - liberação alfandegária dos bens (cabos condutores de alumínio). 4. No presente conflito de competência, deve ser observada a diretriz normativa presente no artigo 9º do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), segundo a qual "a competência das Seções e das respectivas Turmas é fixada em função da natureza da relação jurídica litigiosa". 5 . Considerando que a pretensão de direito material veiculada por meio das ações judiciais é de natureza contratual, tendo a sentença e o acórdão proferido pela Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ/RJ) se restringido à análise da questão relativa à rescisão contratual e aos consectários das cláusulas rescisórias, não há qualquer repercussão para a relação jurídica tributária. 6. Assim, a natureza da relação jurídica litigiosa é de direito privado (contratual), atraindo a competência das Turmas que integram a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. 7 . Conflito conhecido para declarar a competência da Segunda Seção. (STJ - CC: 182184 DF 2021/0271156-8, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2024)”

Com efeito, o próprio art. 31-A, §1º, III e XIII do Regimento Interno deste Tribunal prevê que é de competência das Turmas de Direito Privado processar e julgar:

(...)

III - obrigações em geral de direito privado; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 9, de 6 de dezembro de 2017)

(...)

XIII - relação de consumo;

Nesses termos, conforme precedente do Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal no julgamento do Conflito de Competência n.º 0805878-08.2020.8.14.0000, restou assentado que a atuação do Ministério Público em defesa de direitos individuais homogêneos em ações civis públicas não desloca a competência para o Direito Público quando a relação subjacente é de natureza essencialmente privada. Vejamos
:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETENCIA DE DIREITO PRIVADO. PRECEDENTES DO TJPA . TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE DIREITO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. O pleno do TJPA já decidiu que ainda que se trate de ação civil pública, se a demanda originária visa resguardar interesses eminentemente privados, mas que, em razão de sua abrangência e dispersão, interessam a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontrem na mesma situação de fato e de direito (interesses individuais homogêneos), a competência será das Turmas de Direito Privado . - Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra . Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des . CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806213-90.2021 .8.14.0000, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/04/2023, 1ª Turma de Direito Privado)”

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA QUANTO À COMPETÊNCIA DA TURMA JULGADORA – DIREITO PÚBLICO OU DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS . RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO A TURMA DE DIREITO PRIVADO. DECISÃO UNÂNIME. 1 . A questão ora dirimida se amolda ao previsto no art. 31-A, § 1º, IV, do RITJPA, que atribui às Turmas de Direito Privado a competência para processar e julgar processos relativos à responsabilidade civil, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado. 2. A demanda originária visa resguardar interesses eminentemente privados, mas que, em razão de sua abrangência e dispersão, interessam a grupos, classes ou categorias de pessoas que se encontram na mesma situação de fato e de direito (interesses individuais homogêneos), quais sejam, proteção e remoção para local seguro das famílias em situação de risco em decorrência de obras para duplicação da estrada de ferro de Carajás, de responsabilidade da empresa VALE S/A . 3. Não obstante tratar-se de direitos que decorrem de uma origem comum, os seus titulares são pessoas determinadas e seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição, disponibilidade e recomposição individual. 4. Conflito conhecido e dirimido para declarar competente a Turma de Direito Privado, notadamente o Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior ou outro magistrado que ocupe o lugar do suscitado na respectiva Turma . Normal ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer o conflito negativo de competência e, nos termos da fundamentação, resolver o incidente, declarando competente para processar e julgar o feito a Turma de Direito Privado, estando prevento para fazê-lo o eminente Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior ou outro magistrado que ocupe o lugar do suscitado na respectiva Turma de Direito Privado, tudo nos termos do voto relator. Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três . Julgamento Presidido pela Exa. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos. Belém/PA, 30 de agosto de 2023 Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00083141220168140000 15956876, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 30/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)”

Dessa forma, resta evidente que, embora o objeto em litígio nos autos principais tenha sido questionado por meio de ACP, ação constitucional de natureza pública, a matéria em si não ostenta índole de Direito Público ou administrativo, tampouco envolve interesse estatal direto, mas sim interesses privados com repercussão coletiva, típicos de ações de consumo.

Ante o exposto e com fulcro no artigo 133, inciso XXXIV, alínea c

[1]
, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, forçoso reconhecer a competência da Exma.
Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
, em razão da lide dos autos principais tratar de matéria regida pelo Direito Privado, nos termos da fundamentação.

Belém (PA)

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XXXIV - julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em:

(...)

c) jurisprudência dominante desta e. Corte.

Belém, 13/06/2025